Tribunal: STF
Processo: RE 100833
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CAUTELAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
NÃO SE FIRMA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSO
CAUTELAR EM QUE SE CONSIDEROU SEM LEGITIMIDADE PASSIVA A EMPRESA
PÚBLICA FEDERAL REQUERIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.